Tribunal: TJDFT
Processo: 0752658-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752658-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO COELHO, MARIA ZELIA RODRIGUES DE SOUZA FRANCA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO COELHO e MARIA ZELIA RODRIGUES DE SOUZA FRANCA, com pedido liminar, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução seja redirecionada contra os sócios PAULO SÉRGIO COELHO e MARIA ZÉLIA RODRIGUES DE SOUZA FRANÇA, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (ID 244679674). Nas razões recursais, os agravantes sustentam a existência de acordo judicial (processo no 0020533-83.2015.8.07.0001), com quitação plena. Alegam que houve assunção do passivo judicial pela empresa MRV Engenharia e Participações S/A, em virtude de acordo extrajudicial celebrado com a ANC Administradora de Bens S/A. Argumentam, ainda, que a decisão agravada deixou de observar a ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. Defendem, também, a necessidade de redução equitativa da cláusula penal (art. 413, CC), por considerá-la manifestamente excessiva. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a improcedência do incidente, com o reconhecimento da ilegitimidade dos agravantes para figurarem no polo passivo da execução Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme dispõe o art. 995 do CPC, os recursos, em regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando conferido por decisão judicial. O agravante discorda da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica determinando a inclusão dos sócios/agravantes no polo passivo da demanda. No caso, a relação jurídica controvertida é de consumo, aplicando-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, caput e §5o, do CDC. Nos termos desse dispositivo, a superação da autonomia patrimonial é possível sempre que a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente da demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, os quais se aplicam apenas à teoria maior. A jurisprudência desta Corte orienta que, nas relações de consumo, a mera demonstração de insolvência, inatividade ou encerramento irregular justifica a medida. Observa-se que, no caso em análise, o cumprimento de sentença teve início em julho de 2019. A tentativa de satisfação do crédito por meio do SISBAJUD, realizada em setembro de 2023, restou infrutífera, uma vez que o CNPJ do devedor não mantém relacionamento com instituições financeiras (ID 171841546). As pesquisas de bens realizadas via RENAJUD e ONR igualmente não lograram êxito. Tal circunstância evidencia o impedimento inequívoco da pretensão executiva do credor, caracterizando as hipóteses do art. 28, §5o, do CDC. O acordo mencionado (ID 241332653), datado de 19/06/2017, não faz qualquer referência ao cumprimento de sentença no processo no 2015.01.1.070664-8, ora em discussão. A Ata da Assembleia Geral de 16/05/2017 (ID 226257311) demonstra, ainda, que os agravantes eram diretores da empresa executada, respectivamente, gestora financeira e diretor-presidente, e atuaram como representantes da acionista União Administradora de Bens Ltda., reforçando sua vinculação jurídica com a sociedade devedora. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é aplicada em situações específicas, como nas relações de consumo, onde a mera demonstração de insolvência ou prejuízo ao credor pode justificar a superação do véu corporativo, conforme previsto no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp 2063317 / SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 12/08/2025). No que se refere à alegada assunção de dívida decorrente da incorporação da ANC Administradora de Bens S/A pela União Administradora de Bens Ltda., o documento juntado (Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31/08/2020, regularmente arquivada na Junta Comercial (ID 233896736) registra que a incorporadora “sucederá a Companhia em todos os seus direitos e obrigações Contudo, tal deliberação societária não é suficiente para comprovar que a incorporadora assumiu o passivo específico objeto do presente cumprimento de sentença, pois a ata não faz qualquer referência ao débito discutido nestes autos, tampouco há prova de que a incorporadora tenha sido habilitada ou integrada ao processo. A sucessão empresarial material não implica, automaticamente, a sucessão processual, sendo indispensável a regularização perante o juízo, conforme determinam os arts. 108 e 109 do CPC, o que não ocorreu. Desse modo, a mera incorporação societária, desacompanhada da habilitação processual e da demonstração de capacidade patrimonial da incorporadora, não afasta o estado de insolvência verificado nos autos nem elide o obstáculo ao ressarcimento do consumidor, fundamento suficiente para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, CDC). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator